Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700597-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SILVIA MARIA JOI DE GUSMAO LOBO, A.R.F CONSULTORIA LTDA, NEXUS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre o parecer da Procuradoria de Justiça nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora